Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717240-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCI FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35733241) interposto por ERCI FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, rejeitou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, mediante controle difuso de constitucionalidade, bem como o pedido para expedição de precatório complementar relativo à atualização do crédito principal. Eis o teor do decisório combatido (ID 114778827 do processo referência): Vistos etc. ERCI FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 110647881. Aduzem a existência de omissão no julgado por não ter determinado expedição de precatório complementar referente ao crédito principal do 1o embargante, eis que a d. contadoria judicial atualizou o débito aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária e, oportunamente, já deduziu do valor devido o montante já adimplido pelo Distrito Federal, merecendo, assim, pronta integração a decisão embargada, a fim de expedir o requisitório complementar e erro de fato por não ter determinado a expedição de RPV já que o valor do crédito dos honorários é menor que 20 salários mínimos, incidindo no caso a Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020. Manifestação da parte contrária no ID 114490239. Brevemente relatado. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC, tem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada. Atualização se deu para cálculos dos honorários. O crédito referente aos precatórios já constam atualizados e remetidos à COORPRE, competindo a ela a atualização, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, de modo não houve omissão por este Juízo pois a atualização será procedida junto ao precatório. Quanto a alegação de erro de fato consistente no reconhecimento da expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV dentro do limite de 20 (vinte) salários mínimos, também não comporta acolhimento. Isto porque a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa visto que proposta pelo Deputado Rafael Prudente. A nova Lei majora o valor da obrigação de pequena monta a ser paga pelo Distrito Federal e suas entidades sem a observância da regra do precatório, definindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor. Oportuno pontuar, desde logo, que a autorização para definição do montante daquilo que se define como obrigação de pequeno valor para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório) encontra-se estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, que assentam que cada Ente Federativo, por leis próprias, é quem definirão o teto da obrigação de pequeno valor, observando-se como o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta) foi definido em 10 (dez) salários mínimos, conforme dispunha o artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005, em sua redação originária, sendo certo que referida lei é de autoria do Poder Executivo Local. Assim, constata-se que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento, criando novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa de iniciativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Por tais razões, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em valor superior a 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Caso haja interesse em abrir mão do excedente a 10 salários mínimos, deverão peticionar nos autos para que seus créditos constem de requisições de pequeno valor e não em precatórios. Prazo de 15 dias uteis. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, o Juízo a quo decidiu conforme consta abaixo (ID 118846979 do processo referência): Não consta da sentença embargada quaisquer dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de que a parte pretende o reexame do julgado. Como cediço, é incabível rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, quando da análise de embargos de declaração. Ademais, não há omissão na sentença, porquanto não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica a sua decisão. Assim, tendo os presentes Embargos motivação infringente do julgado, rejeito-os. Intimem-se as partes. Após nova insurgência dos credores por meio de declaratórios, o Magistrado Singular se pronunciou nos seguintes termos (ID 123329772 do processo referência): Vistos etc. ERCI FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de 118846979. Manifestação da parte contrária no ID 122897751. Brevemente relatado. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC, tem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso em apreço, observo não haver o vício apontado pelo embargante. O entendimento deste Juízo é que o precatório foi expedido no valor homologado e não houve insurgência na época de tal homologação. Ponto precluso e impossível de rediscutir nessa via. O precatório foi pago e agora a parte autora busca rever valores. A insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há qualquer vício, nas decisões anteriores, passível de ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Verifico que a parte pretende a alteração do decisum por meio de recurso que não permite tal desiderato. Assim, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Observo que é o terceiro embargo declaração oposto para alterar a mesma matéria. Como dito acima, este é o entendimento deste Juízo, assim, pretendendo alteração das decisões, deve manejar o recurso adequado. Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando alterar esta matéria decidida e afastada por dois embargos anteriores a este, ensejará a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se nota abaixo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegado vício de omissão no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode se reconhecida, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal. 2. Acórdão no qual bem definida a carência de interesse processual da requerente para a ação de exigir contas; nenhuma omissão a sanar. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração cuja oposição deve observância à existência de algum vício descrito no art. 1.022 do CPC. 3. Pretensão destinada à rediscussão da matéria julgada, não demonstrada qualquer das máculas previstas no artigo 1.022 do CPC e não havendo matéria a ser prequestionada, tem-se como manifestamente protelatórios os embargos declaratórios, visto que indevidamente dilatada a conclusão do feito e desvirtuada a finalidade do recurso, razão do afastamento da Súmula 98 do STJ para aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1415528, 07182149120218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. APLICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, eventual omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de emprestar efeitos infringentes ao recurso. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1414138, 07121498320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. Após a preclusão, cumpram-se as ordens precedentes. Inconformada, alega a parte agravante que a COORPRE não é competente para realizar a atualização do valor principal, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a retificação dos requisitórios já expedidos, além destes já estarem extintos em razão do pagamento. Acrescentam que o Juízo Fazendário deveria ter se valido do auxílio da Contadoria Judicial para fins de elaboração dos cálculos em caso de dúvidas e que deve o referido Juízo deve determinar a expedição de requisitório complementar para pagamento dos valores decorrentes da diferença devida entre a TR e o IPCA-E. Quanto à matéria atinente ao teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV, sustentam a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 que elevou o teto de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos e, assim, deseja a retificação da ordem de pagamento. Assevera que a Lei Distrital 6.618/2020 não padece do vício e não eleva os gastos do Estado, nem compromete o orçamento. Afirma que o normativo local possui natureza exclusivamente processual e não material, rogando pela sua aplicabilidade. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a remessa dos autos a douta Contadoria Judicial para atualização do crédito principal para, consequentemente, ser expedido requisitório complementar da diferença não adimplida. Além disso, requer a expedição das competentes RPVs dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. É o relato do essencial. Decido. Malgrado os argumentos dos recorrentes, tenho que o recurso deve ser conhecido em parte. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, porquanto os valores que os agravantes postulam a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária já foram homologados e os respectivos requisitórios já foram expedidos e extintos mediante pagamento, como se vê da sentença de ID 107750140 (processo referência) proferida pelo Juízo da COORPRE: Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas ou honorários. Comunique-se o teor desta sentença ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. (ID 107750140 do processo referência) Sobre a questão, o egrégio Conselho Especial já decidiu que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sem modulação de efeitos, do índice que remunera a caderneta de poupança para corrigir os débitos da Fazenda Pública, não desconstitui automaticamente a decisão que tenha aplicado a lei declarada inconstitucional, sendo que eventual impugnação não poderá alcançar crédito exequendo extinto por quaisquer das hipóteses do art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento, em razão de ter se operado a preclusão. Reveja-se: Quando o titular do direito abdica dele, por intermédio da renúncia, não se mostra necessária a homologação judicial, uma vez que constitui ato de liberalidade. A pretensão do recorrente está fundada na alteração da tese a ser apresentada perante o Judiciário, não se justificando, após manifestar a renúncia em caráter irrevogável e irretratável, postular sua desistência. Desse modo, a renúncia livremente manifestada tem efeitos imediatos e impede a aplicação do IPCA-E. Prossegue o recorrente em seu inconformismo e afirma a incidência do entendimento firmado no RE 870.947/SE e na ADI 5.348/DF e aduz que a declaração da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública deve ser aplicado ao caso concreto, com a relativização da preclusão e da coisa julgada. Salienta, ainda, que é pacífico o entendimento segundo o qual os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública, podendo sofrer revisão de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. O Pretório excelso rejeitou os embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, cujo v. acórdão ficou assim ementado: [...] Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha declarado a inconstitucionalidade, sem modulação dos efeitos, do índice que remunera a caderneta de poupança para corrigir os débitos da Fazenda Pública, certo é que a retirada da norma do ordenamento jurídico não desconstitui automaticamente a decisão que tenha aplicado a lei declarada inconstitucional. Esse, inclusive, o entendimento firmado neste egrégio Conselho Especial, conforme se vê do trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior nos autos do AgIntCiv 0000049-94.2008.8.07.0000, ao qual rogo vênia para transcrever: Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5o, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. Essa orientação foi explicitamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (grifos nossos)” Assim, os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. (grifos no original) Portanto, constata-se que o pedido formulado almeja a modificação de índice pelo qual anuiu o substituído, matéria já fulminada pela preclusão e que não se admite para fins de retificação do precatório. Assim, diante da inexistência de respaldo nos argumentos do agravante, não há de se cogitar o deferimento do pleito. Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno. Ainda que se trate de decisão vinculante do Pretório Excelso a tese firmada no RE 870.947/SE, é de clareza solar que não alcança o caso em apreço, porquanto os cálculos foram homologados com aquiescência do credor e o precatório referente ao crédito principal quitado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar correspondente à diferença da aplicação do índice IPCA-E para fins de correção monetária, pois preclusa a rediscussão da questão. Portanto, não conheço do recurso em relação a esse ponto, e passo ao exame do pedido liminar relativo ao teto para expedição da RPV. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Cinge-se a controvérsia acerca de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, a qual aumentou o teto de RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Sobre a questão, verifico que a Lei Distrital 6.618/2020, de autoria parlamentar, mostra-se inconstitucional, por vício de iniciativa, pelas razões que passo a discorrer. Consabido que a autorização para a definição do numerário que qualifica a obrigação como de pequeno valor para a Fazenda Pública está inserta no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal (CF), que prevê a possibilidade de cada ente federativo, por leis próprias, assentar o teto da obrigação de pequeno valor, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Leia-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...] § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (grifos nossos) No Distrito Federal, tem-se a Lei 3.624/2005, de iniciativa do Poder Executivo local, que, em sua redação originária, trazia a previsão de obrigação de pequeno valor de até 10 (dez) salários mínimos. Evidente que a alteração sobre esse parâmetro repercute no orçamento, uma vez que cria novas despesas para o Estado, atraindo, por isso, a competência inequívoca do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a matéria. A corroborar com esse raciocínio, a novel legislação, além de alterar o artigo 1o da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3o ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. Relembre-se: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (grifos nossos) A par dessas premissas, foram infringidos o artigo 71, § 1o, inciso V, juntamente com o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do DF, que versam especificamente da competência legislativa para as matérias ora discutidas: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos na Lei Orgânica, cabe: (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 86, de 2015.) [...] § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: [...] V – plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias; Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: [...] VI – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; [...] XVI – enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (grifos nossos) Registre-se, ainda, que o Conselho Especial desta egrégia Casa de Justiça já se manifestou sobre situação análoga, na oportunidade do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, firmando o entendimento no sentido de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Por oportuno, segue para cotejo a ementa do julgado em questão: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27 – grifos nossos) Assim, a pretensão dos recorrentes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador